Tribunal: STF
Processo: RE 241611
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-09-18
Data de publicação: 2018-09-18

Ementa:
COMPETÊNCIA NORMATIVA – BANCOS – EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA – MUNICÍPIO – INTERESSE LOCAL. Está entre as competências municipais a edição de lei sobre determinadas condições ao funcionamento de estabelecimentos bancários. Precedentes: agravo regimental no recurso extraordinário nº 747.757, relator ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 13 de agosto de 2014; e agravo regimental no recurso extraordinário nº 774.305, relator ministro Luiz Fux, Primeira Turma, com acórdão veiculado no Diário da Justiça de 27 de abril de 2016.